Tribunal: TJDFT
Processo: 0719127-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719127-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sebastião Alves de Brito Agravada: CERES - Fundação de Seguridade Social D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Alves de Brito contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0752295-95.2023.8.07.0001, assim redigida: “O executado impugnou o cumprimento de sentença, por meio da petição de ID 227914207. Alega que ocorreu a prescrição da pretensão executiva, cujo prazo seria trienal e correria a partir da data do trânsito em julgado no âmbito do processo cautelar. Alega, também, que o título executivo judicial é inexequível, pois não teria constado na sentença exequenda determinação expressa para devolução dos valores recebidos por força da decisão liminar revogada. Sustenta que é descabida a restituição pois os valores em questão possuem natureza alimentar. Afirma ser necessária prévia liquidação para apuração dos valores devidos. Requer a atribuição de efeito suspensivo à impugnação e o deferimento da gratuidade de justiça. A exequente manifestou-se no ID 231420714, refutando as alegações do impugnante. É o relato. Decido. - DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que o exequente somente juntou aos autos o contracheque de ID 227914219. Para subsidiar a análise do pedido, ao exequente para apresentar o último contracheque referente ao benefício previdenciário complementar recebido da exequente e o referente aos proventos de aposentadoria do INSS, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento. - DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Além do juízo não estar garantido, não está demonstrada a relevância dos fundamentos do executado. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão da ausência dos pressupostos legais. - DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO Diversamente do que alega o executado, na hipótese é aplicável o prazo decenal de prescrição, o qual é contado a partir da data do trânsito em julgado do ato decisório que revogou a liminar, o que no caso concreto ocorreu em 08/03/18, conforme comprovado no ID 182568302. Trata-se de entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça. À título de ilustração, confira-se a seguinte ementa em que é reafirmado os posicionamentos ora destacados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO. DECISÃO PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. "É devida a restituição de parcelas incorporadas aos proventos de complementação de aposentadoria por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário de decisão judicial de natureza precária, operando-se a restituição no mesmo processo, contando-se o prazo prescricional da data do trânsito em julgado da deliberação que julga improcedente a demanda e, consequentemente, revoga a tutela antecipada anteriormente deferida. Precedentes." (AgInt no REsp 1.938.969/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 1o/10/2021). 3. "Segundo a atual jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar, como na presente hipótese, é o decenal. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.748.394/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/2/2022). 4. "Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia." (AgInt no AREsp n. 1.100.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 26/2/2018.). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.953.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) - DA ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DE IRREPETIBILIDADE DOS VALORES POR POSSUÍREM NATUREZA ALIMENTAR Carece de fundamento a alegação de que a sentença seria inexequível por ausência de determinação expressa de devolução dos valores recebidos por força da liminar revogada. A obrigação de restituir os valores recebidos à título precário possui previsão legal expressa no art. 302 do Código de Processo Civil, além de decorrer da observância do princípio da boa-fé processual e o da vedação ao enriquecimento sem causa. No mesmo sentido, a natureza previdenciária e alimentar dos valores não afasta o dever de restituí-los diante da revogação da decisão liminar que havia autorizado o recebimento destes, uma vez que o executada optou por sua conta e risco a recebê-los à título precário. Trata-se de questão já analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, tendo sido firmada a seguinte tese: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago" (Tema 692). -DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO Na situação em exame a apuração do débito demanda somente a realização de cálculo aritméticos de menor complexidade para o cômputo e atualizados dos valores recebidos indevidamente pelo executado, motivo pelo qual inexiste a necessidade de instauração de fase de liquidação. Face o exposto, rejeito a impugnação. Prossiga-se na forma prevista no item 4 da decisão de ID 186405721”. (Grifos no original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 71807753), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação oferecida nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pelo recorrido na origem. Argumenta que o termo inicial do prazo prescricional, relativamente ao crédito aludido, deve ser a data da revogação da tutela provisória anteriormente deferida em favor do devedor, e não o dia do trânsito em julgado do ato decisório que a revogou. Verbera que o prazo prescricional a ser aplicado no caso concreto é de 3 (três) anos, de acordo com a regras previstas no art. 190, em composição com o art. 206, § 3o, inc. II, ambos do Código Civil. Destaca a impropriedade da via processual escolhida pela credora, ou seja, o incidente de cumprimento de sentença, para a finalidade de obter a devolução das quantias pretendidas, decorrentes da posterior revogação da tutela provisória que havia sido deferida em favor do devedor. Alega que não pode ser imposta ao devedor a obrigação de devolver os valores recebidos em excesso, notadamente por se tratar de montante de natureza alimentar, referente à complementação de aposentadoria, o que foi objeto de recebimento de boa-fé. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o acolhimento das alegações articuladas pelo recorrente em sua impugnação. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor de preparo, diante da pendência de exame do requerimento pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento não reúne todos os requisitos necessários ao integral conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso deve ser admitido. No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento é parcialmente admissível, pois o recorrente formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça, questão que ainda está pendente de análise pelo Juízo singular. Convém acrescentar que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que ainda não foram objeto de deliberação pelo Juízo singular, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Assim, o recurso deve ser conhecido em parte. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, ao recorrente, nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pela agravada, do dever de restituir os valores concernentes ao reajuste da complementação de sua aposentadoria, recebidos com amparo em tutela provisória posteriormente revogada. A despeito das alegações articuladas nas presentes razões recursais, percebe-se que o tema em evidência não é novo e tem sido objeto de reiterada avaliação pelas Turmas Cíveis que integram este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo certo que os órgãos fracionários têm deliberado, de modo convergente, nos seguintes sentidos: a) não há necessidade de suspensão do curso processual na origem com respaldo na Pet no 12.482-DF, sobretudo porque que a controvérsia ora em exame não é a mesma representada pelo tema no 692, submetido à sistemática dos recursos repetitivos; b) é apropriada a via processual eleita, bem como legítima a pretensão ao crédito exercida pela recorrida, de acordo com as regras previstas no art. 302 do CPC e com a proibição do enriquecimento sem causa, sem que seja necessário incursionar, nesse caso específico, a respeito de eventual boa-fé do devedor; c) é de 10 (dez) anos o prazo prescricional a ser aplicado na hipótese em exame, cuja fluência tem início apenas com o trânsito em julgado da decisão que revogou a tutela provisória anteriormente deferida em favor do recorrente, momento em que cessam definitivamente seus regulares efeitos; e d) aplica-se o INPC como indexador da correção monetária aplicável ao cálculo do valor do débito, pois a TR não reflete de modo devido a inflação acumulada. Nesse sentido, dentre várias outras, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. CERES. REAJUSTE À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PET. 12.482/DF. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIBILIDADE DOS VALORES, INDEPENDENTEMENTE DA BOA FÉ DO BENEFICIÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante foi compelida ao pagamento de R$ 425.718,21, referente à devolução de valores recebidos a título de complementação de aposentadoria, por força de decisão liminar, posteriormente revogada. II. Em sede de antecipação de tutela, pediu a suspensão da fase de cumprimento de sentença até o julgamento da PET 12.482/DF, a qual visa rever a tese repetitiva alusiva ao tema 692, pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o fato dessa questão de ordem já estar solucionada e a circunstância de o objeto do caso concreto ser diverso do supracitado precedente justificam o indeferimento ao pretendido sobrestamento do curso processual. III. Em relação ao mérito recursal, cumpre destacar que, nos termos do artigo 302, inciso III, do Código de Processo Civil, independentemente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. IV. No caso concreto, a decisão liminar de pagamento do reajuste da complementação de aposentadoria foi reformada, em sede de apelação, em 08/08/2007, cuja decisão colegiada foi confirmada pelos Tribunais Superiores em 22/05/2018 e 26/06/2018. V. Por conseguinte, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiado, e como decorrência lógica da insubsistência da antecipação de tutela, a devolução dos valores nos próprios autos é medida que se impõe. Despicienda, pois, a propositura de ação específica para que a parte credora seja restituída dos valores pagos, o que compromete o argumento recursal de inexistência de título judicial para tanto. VI. O termo inicial da prescrição (decenal) para se buscar a restituição em foco é a data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente os pedidos, com a respectiva cessação da eficácia da tutela de urgência então deferida. VII. A concreta situação processual indica que o trânsito em julgado teria ocorrido em 26.06.2018 e a fase de cumprimento de sentença teria sido inaugurada em 14.4.2023, de sorte que não prospera o argumento recursal de ocorrência da prescrição. VIII. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da obrigatoriedade da devolução dos valores recebidos em virtude de provimento jurisdicional de cunho provisório, independentemente da análise da intenção (boa-fé) e da confiança depositada pelo beneficiário e da alegada natureza alimentar. IX. Em relação à correção monetária, aplica-se o INPC a partir do efetivo desembolso até a data que o devedor foi constituído em mora, e a taxa SELIC após a constituição em mora, uma vez que a TR não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda no período analisado. X. No mais, as questões ventiladas pela parte agravada, atinentes à planilha de cálculo e ao transcurso do prazo para pagamento voluntário deverão constituir objeto de análise, a tempo e modo, perante o juízo originário. XI. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1794040, 07333064420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. DEFERIMENTO POR TUTELA ANTECIPADA. MEDIDA PRECÁRIA. POSTERIORMENTE REVOGADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXIGÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDE COMO CORRETO. AUSÊNCIA. EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação apresentada. O caso versa sobre medida liminar que possibilitou o reajuste do benefício de aposentadoria complementar no período entre julho de 1999 a março de 2009, até a revogação do pleito antecipatório. 2. "É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada. Precedente da Segunda Seção (REsp 1.939.455/DF). Nos casos em que a controvérsia versa sobre a revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária." (AgInt no REsp 1947994/DF. RELATOR: Ministro MOURA RIBEIRO. ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA). 3. De acordo com o Código de Processo Civil, o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deve arcar com os prejuízos sofridos pela parte adversa quando: 1) a sentença lhe for desfavorável; 2) não forem fornecidos os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, quando obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente; 3) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; 4) o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Isto posto, denota-se que o legislador adotou a teoria do risco-proveito, a qual dispensa análise da prova de culpa ou de má-fé do beneficiado pela tutela antecipada. Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, bastando a presença dos elementos da conduta, dano e nexo de causalidade. 4. A parte executada formulou alegação de excesso de execução, porém não indicou imediatamente o valor que entende correto, o que desprestigia o art. 525, § 1o, V, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. 5. Precedentes: Acórdão No 1771300, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1315366, Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, Órgão 5a Turma Cível. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1887616, 07082697820248070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FUNÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REVOGADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITO À DEVOLUÇÃO. CONSEQUÊNCIA DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. I. Pretensão de restituição de benefício de previdência complementar pago por força de tutela provisória de urgência prescreve, à falta de prazo específico, em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, contados a partir do trânsito em julgado da demanda respectiva. II. Com a improcedência do pedido e, consequentemente, revogação da tutela provisória de urgência, a entidade de previdência complementar tem direito subjetivo à repetição dos valores despendidos para o seu cumprimento, consoante a inteligência dos artigos 297, parágrafo único, 302, incisos I e III e parágrafo único, 519 e 520, incisos I e II, do Código de Processo Civil. III. À vista da precariedade de que se reveste a tutela provisória de urgência, a restituição das partes ao estado anterior representa consectário imanente à sua revogação, tal como estabelecem os artigos 297 e 520, inciso II, do Código de Processo Civil. IV. Exatamente porque provém do fato objetivo da derrota processual que ocasiona a revogação da tutela provisória de urgência, efeito anexo da sentença de improcedência, a responsabilidade da parte que se beneficiou da sua efetivação prescinde de má-fé. V. A teor do que prescrevem os artigos 297, parágrafo único, 302, parágrafo único, 509, § 2o, e 520, inciso II, do Código de Processo Civil, a restituição dos valores pagos, cuja apuração depende de simples cálculos aritméticos, pode ser deduzida nos mesmos autos mediante cumprimento de sentença. VI. A importância a ser restituída em decorrência da revogação da tutela provisória de urgência deve ser corrigida monetariamente pelo INPC. VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1854240, 07305246420238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. suspensão decorrente de determinação contida no Tema 692/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. inexistência de título judicial e inadequação da via eleita NÃO VERIFICADAs. preliminares rejeitadas. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DE REAJUSTE EM RAZÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TR. INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O Tema 692/STJ não se aplica ao caso uma vez que o objeto do cumprimento de sentença movido na origem gira em torno de devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, situação distinta daquela abordada no citado Tema, que trata de benefícios previdenciários sujeitos ao RGPS. Preliminar rejeitada. 2. O CPC, em seu Título II, trata da Tutela de Urgência, estabelecendo nos seus arts. 300 e 301, a possibilidade de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito. 2.1. O art. 302 do CPC dispõe que, caso a efetivação da tutela de urgência cause prejuízo à parte adversa, em razão de sentença que seja desfavorável à parte que a requereu, responderá esta pelo dano causado, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma sempre que o ressarcimento ou indenização puder ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida. Além disso, conforme firme jurisprudência do STJ a respeito da matéria, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência processual natural da sentença de improcedência do pedido, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, sendo dispensado também, por lógica, pedido da parte interessada. 2.2. Não há se falar em inexistência de título executivo judicial e ou inadequação da via eleita. Preliminares rejeitadas. 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores pagos por entidade de previdência complementar a beneficiário em razão de tutela de urgência posteriormente revogada é o decenal (art. 205 do CC). Precedentes. 3.1. O termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional que confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, tendo em vista a impossibilidade de reversão do decisum que revogou a decisão precária, fazendo coisa julgada material. Prescrição afastada. 4. A obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela de urgência (antecipada ou cautelar) posteriormente revogada é consequência lógica e natural da improcedência do pedido, e, por isso, independe de pronunciamento judicial e de pedido da parte interessada. 4.1. Os valores foram recebidos a título precário pela executada e disso a referida parte tinha pleno conhecimento, sendo legítimos apenas enquanto perduraram os efeitos da medida de urgência. 4.1.1. Ante a precariedade da tutela de urgência deferida, não se pode presumir que os valores percebidos pela executada, sob esse pálio, integraram o seu patrimônio em definitivo, mormente ao se verificar que a tutela de urgência foi posteriormente revogada. 4.1.2. Ainda que possuam natureza alimentar, não se verifica a boa-fé do beneficiário quando observada a precariedade do pagamento de valores pela entidade de previdência complementar em razão de tutela de urgência posteriormente revogada. 4.1.3. A devolução da quantia recebida por força de tutela de urgência posteriormente revogada tem por escopo evitar o enriquecimento sem causa da parte que a recebeu. 5. Os institutos do direito adquirido e do ato jurídico perfeito não poderão ser invocados quando se tratar de normas alteradoras da sistemática de correção monetária, (STF, RE no 211.304/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe 3/8/2015). 5.1. Inicialmente, os contratos previdenciários eram firmados com previsão de correção monetária da aposentadoria complementar vinculada à variação do salário mínimo, porém, com a superveniência das Leis nos 6.205/1975, 6.423/1977 e 6.435/1977, de natureza cogente, passou-se a adotar os índices estipulados por órgão do Sistema Nacional de Seguros Privados. 5.2. Os órgãos governamentais competentes adotaram como referência monetária para os contratos de previdência privada, nesta ordem, a ORTN, a OTN, o IPC, o BTN e a TR, esta até a edição da Circular SUSEP no 11/1996, quando, então, passou-se a aplicar um Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGPM/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE), sendo que, na falta de repactuação, deveria incidir o IPCA, nos termos do art. 1o, parágrafo único, do Anexo I da Circular/SUSEP no 255/2004. 5.3. O abandono da TR como índice de correção monetária ocorreu em razão de esta não refletir, de forma isolada, a variação do poder aquisitivo da moeda (Tema 977/STJ). 6. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1867917, 07120389420248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TAXA SELIC. 1 - Suspensão do processo. Tema 692/STJ. Inovação recursal. O pedido de suspensão do processo com base no Tema 692 do STJ não foi analisado na decisão agravada, nem em outra decisão do juízo, o que inviabiliza a análise do pedido, sob pena de caracterizar supressão de instância. Nesses termos, não se conhece desta parte de seu recurso. 2 - Inadequação da via eleita. O art. 302, parágrafo único, do CPC estabelece que a devolução dos valores recebidos em virtude de tutela de urgência pode se dar nos próprios autos, de modo que não se mostra inadequado instauração do cumprimento de sentença sob este fundamento. Logo, a restituição de verbas complementares de benefício previdenciário oriundas de medida liminar posteriormente revogada pode ser requerida nos próprios autos. Preliminar rejeitada. 3 - Prescrição. Prazo decenal. Quanto à prescrição da pretensão de restituição das verbas pela agravada, tendo em vista ser proveniente de decisão judicial, sem prazo específico, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Dessa forma, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 26/06/2018, a prescrição não se consumou. Rejeita-se a prejudicial de mérito. 4 - Restituição. Complementação de aposentadoria. Revogação da Liminar. Valores recebidos de boa-fé. Segundo art. 302 do CPC, a reversibilidade de medidas de urgência é de responsabilidade de quem as postula. Nesse sentido, é ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012) e (EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011). Em relação à boa-fé de quem recebe por força de liminar, tal dado é irrelevante, pois as verbas assim recebidas têm ínsito o risco de reversão, dado o caráter precário do provimento. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "(...) A jurisprudência mais recente deste Tribunal Superior é no sentido de que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa (...)" (AgRg no REsp n.1.568.908/RS, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01/03/2016). Logo, é dever do executado, titular dos benefícios previdenciários contemplados por força liminar, devolver os valores recebidos após revogação da antecipação de tutela anteriormente concedida, independentemente da boa-fé no recebimento. 5 - Segundo orientação da Sumula no. 289 do STJ, "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda". Nesse sentido, a Corte Superior estipula que a TR não reflete o período de inflação, motivo pelo qual o INPC deve ser aplicado no particular (AgRg no REsp n. 850.832/DF, relator Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 18/9/2007, DJ de 15/10/2007, p. 286). Mantida, portanto, o critério de correção monetária estabelecido na decisão de origem. 6 - Recurso conhecido, em parte, e, nesta parte, desprovido.” (Acórdão 1810856, 07457241420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES VERTIDOS EM FAVOR DA CERES. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SEUS ASSOCIADOS EM 43,82%. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO "A QUO". INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRREPETIBILIDADE. IMPERTINÊNCIA. BOA-FÉ AFASTADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença originário, sendo lícito o prosseguimento do feito visando o ressarcimento dos valores recebidos pelo executado, em decorrência de liminar posteriormente revogada (Tema 692/STJ). 2. É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada. O termo "a quo" do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar. Precedentes do colendo STJ. 3. Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de liminar posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Precedentes do colendo STJ. 4. A Taxa Referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1806165, 07435928120238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. PRECARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO RELATIVAMENTE AO LAPSO TEMPORAL DE EFICÁCIA DA LIMINAR. PRESCRIÇÃO DECENAL. ENTENDIMENTO DO STJ. MARCO INICIAL A PARTIR DO TR NSITO EM JULGADO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. MERA ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. PRESCINDIBILIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Em julgados recentes, vem prevalecendo a tese, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que os devedores que receberam valores a título de complementação de aposentadoria em decorrência de decisão liminar posteriormente revogada são obrigados a devolvê-los. Não obstante os montantes tenham natureza alimentar e previdenciária, não se pode alegar boa-fé objetiva, uma vez que o juízo era precário e o devedor estava assistido por advogado (REsp 1555853/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 2. "É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil" (REsp n. 1.939.455/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 9/6/2023.). 3. Para a devolução dos valores pagos a maior, o marco inicial da prescrição é a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, e não o da revogação da medida liminar. Ainda que os recursos interpostos não tenham efeito suspensivo, o credor estaria sujeito a mudanças posteriores de entendimento judicial, dentro de um mesmo processo, acarretando-lhe insegurança jurídica. 4. Para que se ajuíze o cumprimento de sentença, não há necessidade de que o título judicial se manifeste expressamente quanto aos valores pagos a maior por força de decisão precária, bastando que revogue a medida de natureza provisória. É possível a confecção de meros cálculos aritméticos para apurar o valor devido, o que reforça a desnecessidade de ajuizamento de ação de conhecimento para constituição do direito. 5. Cuidando-se de previdência complementar e devolução de valores vertidos a maior, o índice que melhor capta, atualmente, o fenômeno inflacionário é o INPC, consoante jurisprudência prevalente no STJ e neste TJDFT. 6. O pedido de suspensão do processo, com base na PET 12.482/DF e o tema 692/STJ, além de não ter sido analisado na decisão atacada, o que representa evidente supressão de instância, não se amolda ao caso em análise, uma vez que diz respeito "à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada." A hipótese em apreço versa sobre devolução de valores pagos indevidamente a título de previdência complementar. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1776720, 07341413220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA N. 692/STJ. INAPLICÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em suspensão do processo, por força do tema n. 692 do Superior Tribunal de Justiça, dado que o caso não se inclui na questão de ordem proposta pelo eminente Ministro Og Fernandes de revisão de entendimento firmado em tese repetitiva firmada, pois a determinação do STJ não contemplou os processos que já contenham trânsito em julgado, o que é a situação dos autos. 2. Considerando a provisoriedade da decisão cautelar que determinou o dispêndio de valores, a superveniência do julgamento desfavorável confere à outra parte o direito de ser ressarcida dos valores que pagou por força da decisão liminar revogada, na medida em que a improcedência do pedido aduzido na inicial importa na declaração de que os valores pagos por força da liminar são indevidos, devendo ser ressarcidos. 2.1. O ressarcimento pode se dar em sede de cumprimento de sentença, não havendo necessidade de ajuizamento de ação autônoma para pleitear a repetição dos valores despendidos na vigência da decisão precária de antecipação de tutela posteriormente revogada, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. Precedentes do STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é decenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar. 3.1. O termo inicial desse prazo é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que confirma a revogação da liminar, marcando o conhecimento do credor sobre seu direito à restituição, e não havendo mais possibilidade de reversão da decisão que revogou a medida provisória. 4. É cabível a repetição dos valores recebidos provisoriamente, quando a decisão liminar que determinou a manutenção do reajuste de complementação de aposentadoria foi proferida em caráter provisório, de modo que o agravante tinha ciência da litigiosidade da matéria e da possibilidade de reversão da decisão. 4.1. Não há que se falar em irrepetibilidade, a pretexto de recebimento de boa-fé, em relação a valores pagos por força de liminar posteriormente revogada. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1771300, 07327910920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, assim, que a decisão interlocutória agravada está alinhada ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema em evidência. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator